Tribunal: TJSP
Processo: 2218178-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Excesso de prazo - Sentença condenatória – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218178-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é paciente
REINALDO DE ARAUJO MORAIS e Impetrante ROBERTO RIBEIRO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218178-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2218178-81.2020.8.26.0000
Comarca:
NHANDEARA
Impetrante:
ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA
Paciente:
REINALDO DE ARAÚJO MORAIS
Voto no:
29838
Habeas Corpus Excesso de prazo - Sentença condenatória
Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, em favor de
REINALDO DE ARAÚJO MORAIS, com pedido liminar, tendo como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Nhandeara/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer advém da demora no término da
instrução processual, na qual é acusado da prática dos crimes de tráfico e
associação ao tráfico, alegando excesso de prazo na formação a culpa,
uma vez que o réu está detido há 1 ano e 3 meses e ainda não recebeu a
prestação jurisdicional a que faz jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218178-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma, ainda, que, não estão presentes os
requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que não há
fundamento concreto que demonstre a necessidade da custódia cautelar.
Pleiteia, assim, liminarmente, a suspensão
dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva com imediata a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente,
requer a revogação da custódia, aplicando-se medidas cautelares diversas
da prisão.
Aduz que a prisão em flagrante foi
convertida em custódia preventiva, à míngua dos requisitos
consubstanciados no artigo 312, do CPP. Diz que a decisão carece de
fundamentação idônea.
Afirma que o réu ostenta condições
favoráveis, daí porque pleiteia a concessão de liberdade provisória, ou,
então, a aplicação de algumas das medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319, do CPP).
Alega a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois até o momento não obteve a prestação
jurisdicional a que faz jus.
Pleiteia, assim, em sede de liminar, a
revogação a custódia preventiva para que possa responder ao processo em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218178-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Denegada a liminar, foram prestadas as
informações de praxe, e a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela concessão da ordem.
É o relatório.
O “writ” está prejudicado.
Isso porque, conforme se depreende dos
autos, em 22 de setembro de 2020, e o paciente foi condenado como
incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 33, ambos da Lei 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão e ao
pagamento de 1200 dias-multa, em regime fechado.
De acordo com o que se depreende das
informações prestadas pelo Juízo impetrado, o feito já foi sentenciado.
Uma vez apresentada a prestação jurisdicional de mérito, resulta
prejudicada a impetração cujo pleito é de revogação da prisão
preventiva, isto porque, no presente, a custódia do paciente possui
natureza diversa daquela indicada na inicial, eis que resulta de sentença
condenatória recorrível e devidamente fundamentada. Também não há
que se falar em excesso de prazo para formação de culpa.
À vista disso, verifica-se que a custódia
agora se dá em razão de condenação, de modo que a medida excepcional
se faz necessária visando garantir a aplicação da lei penal, sendo certo
que o magistrado “a quo” demonstrou concretamente a necessidade da
manutenção da custódia, ressaltando que permanecem incólumes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218178-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
motivos que ensejaram a prisão durante o curso do processo, sendo certo
que a custódia se revela ainda mais necessária diante do decreto
condenatório.
Aduz o magistrado que diante do fumus
delicti comissi, presente na sentença prolatada e no periculum libertatis,
já que o paciente associou-se para praticar o crime de tráfico na cidade
de Nhandeara, causando perturbação concreta à ordem pública deste
pequeno município, havendo, ainda, o preenchimento do requisito
objetivo pela pena concretizada na referida condenação, além de
evidenciada a insuficiência de medidas cautelares diversas, é mister a
manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada (fls.
1189/1209 dos autos origem)
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO a impetração.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator